Tribunal: STF
Processo: ACO 641
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE
FARMÁCIA CONTRA O ESTADO DO ACRE - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
 FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- O art. 102, I, "f", da Constituição confere, ao
Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da
Federação, atribuindo-lhe, nessa condição de órgão de cúpula do
Poder Judiciário, competência para dirimir as controvérsias que
irrompam no seio do Estado Federal, opondo as unidades federadas
umas às outras, e de que resultem litígios cuja potencialidade
ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o
princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o
pacto da Federação. Doutrina. Jurisprudência.
- O Supremo
Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar
 e julgar causas instauradas, contra Estado-membro, por iniciativa
de autarquia federal, especialmente se esta dispuser de "estrutura
regional de representação no território estadual respectivo" (RTJ
133/1059), pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a norma
inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição, eis que ausente
qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio
federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as
entidades integrantes do Estado Federal. Precedentes.